Tribunal: TJPA
Processo: 0002038-55.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002038-55.2006.8.14.0051

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: CARIOLANDO DE SOUSA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INTIMAÇÃO IRREGULAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, interposta por empresa de telefonia, sob o fundamento de deserção, por ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após oportunidade de regularização. 2. Recurso agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação do advogado indicado nos autos, pleiteando o prosseguimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação nominal do advogado da parte recorrente para fins de regularização do preparo recursal implica nulidade da decisão que reconheceu a deserção e deixou de conhecer da apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a regularidade da intimação por meio do sistema eletrônico, com registro da atuação do advogado indicado em todas as manifestações relevantes do processo. 5. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da regra da ausência de nulidade sem prejuízo. 6. Agravo interno que apenas reitera fundamentos já apreciados, sem inovação argumentativa apta a modificar a decisão combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação nominal do advogado nos autos não acarreta nulidade processual se demonstrada a regularidade da comunicação. 2. A decisão que reconhece a deserção por ausência de preparo recursal subsiste quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte quanto à regularização, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §4º; 932, III; 272, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF 3ª Região, AI 5002933-30.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 14.08.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002038-55.2006.8.14.0051

AGRAVANTE/ APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A, ATUAL OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA/APELADO: CARIOLANDO DE SOUSA AGUIAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A, ATUAL OI
S.A. – Em Recuperação Judicial
, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.21292554, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0002038-55.2006.8.14.0051, que deixou de conhecer do recurso de apelação, sob o fundamento de deserção por ausência de comprovação do preparo recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

OS FATOS:

In casu,
trata-se de
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
CARIOLANDO DE SOUSA AGUIAR
em virtude de explosão de telefone público da ré, ocasionando-lhe lesões auditivas.

A sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA., julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$303,72 a título de Danos Materiais e R$20.000,00 por Danos Morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insatisfeita, a empresa OI S.A. interpôs apelação, alegando ausência de nexo causal, inexistência de responsabilidade civil e pugnando pela redução dos valores indenizatórios. No entanto, a decisão monocrática não conheceu do recurso por ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após oportunizada a regularização mediante a juntada do relatório de custas e recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Em suas
razões recursais
(Id.24021698) a agravante sustenta, em síntese
,
a nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação do advogado constituído nos autos
,
o que lhe teria impedido de atender à determinação de regularização do preparo recursal.

Alega vício insanável que compromete a validade do processo, nos termos do art. 272, §2º, do CPC, citando precedentes desta Corte que reconhecem a nulidade em casos semelhantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a
declaração de nulidade da decisão monocrática
, bem como o prosseguimento do julgamento da apelação cível e a condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em certidão (Id. 24799419), foi certificado que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

O presente agravo interno não reúne condições de provimento.

A decisão agravada fundamentou-se corretamente na inadmissibilidade do Recurso de Apelação, diante da ausência de comprovação do preparo no momento de sua interposição, e da inércia subsequente da parte, mesmo após ter sido regularmente intimada para suprir o vício. Essa conduta resultou no reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, o que autorizou o não conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do mesmo diploma legal.

A agravante sustenta nulidade da decisão sob a alegação de que não teria havido intimação em nome do advogado expressamente indicado para receber as publicações, qual seja, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI. Tal alegação, contudo, já foi objeto de análise em sede de Embargos de Declaração (Id.23356635), ocasião na qual se constatou a regularidade da comunicação processual, com base nas informações constantes do sistema PJe.

Cabe destacar que todas as manifestações relevantes da empresa agravante no curso do processo, inclusive a interposição da própria apelação, os embargos de declaração e o presente agravo interno, foram subscritas exclusivamente pelo referido advogado. Tal circunstância, por si só, afasta qualquer dúvida quanto à sua regular habilitação nos autos e à ciência inequívoca dos atos processuais, o que confere validade à intimação eletrônica registrada no sistema.

Mesmo que se admitisse, apenas em tese, alguma falha na designação nominal do advogado na publicação, não há como se reconhecer nulidade processual, pois inexiste demonstração de prejuízo. Aplica-se aqui o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief
: não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo.

O presente recurso de agravo interno, beira a ausência do princípio da Dialeticidade, por se tratar de mero inconformismo, haja vista que, se limita à mera reprodução de teses já analisadas e rejeitadas, não se verificando inovação apta a justificar a alteração da decisão impugnada. A insurgência, carente de amparo fático e jurídico, contraria os princípios da boa-fé, da economia e da celeridade processuais.

Confira-se o julgado
in verbis
:

EMENTA
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

– A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo.

– Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

– Agravo interno desprovido.”
(TRF 3ª Região, 6ª Turma, AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 5002933-30.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 14/08/2023, DJEN DATA: 18/08/2023).

Portanto, afastada a tese de nulidade, mantém-se incólume a decisão que não conheceu da apelação.

Redigo: O agravo interno, não apresenta qualquer fato ou argumento novo capaz de ensejar a modificação do entendimento já consolidado, ou seja, que autorize a revisão do entendimento firmado.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos.

Assim é o meu voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025